Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-51.2023.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-51.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BERNACCHI - CPF: 195.057.688-42 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE - DE PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Quanto à questão referente à legalidade da cobrança, tem-se que, nesse ponto, a apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento da matéria.

2. Por sua vez, mantendo-se o entendimento de que é indevida a cobrança, também o é o protesto efetivado, o que dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Ora, o dano da autora/apelada decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 3.000,00) é ínfimo, ante aquele usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos idênticos (negativação indevida), de modo que não há que se falar em sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Danos Morais no. 1000142-51.2023.8.11.0049, ajuizada por LUIZ GUSTAVO BERNACCHI, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar inexigíveis os débitos nos valores de R$ 5.250,52 (outubro/2022), R$ 5.819,11 (novembro/2022) e R$ 3.976,98 (dezembro/2022), referente à UC n. 6/2075807-4, as quais deverão ser recalculadas considerando a média aritmética dos 12 meses anteriores, assegurada a compensação já feita nos meses de fevereiro/2023, março/2023, abril/2023, e maio/2023, observada a mesma média de consumo; (b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; (c) tornar definitiva a tutela de urgência outrora deferida nos autos. Por força da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação (ID 199340786).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, não se pode responsabilizar o fornecedor pela cobrança perpetrada, posto estar amparada nos moldes da legislação da regulamentadora, da qual a Concessionária não pode agir em dissonância.

Sustenta que, a situação enfrentada pelo autor configura mero aborrecimento, não restando caracterizado o dever de indenizar. Assim, pugna pela exclusão da condenação a título de danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 199340794).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 199340798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a ré/apelante afirma a legalidade da cobrança efetivada, bem como a inexistência de dano moral passível de indenização.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais por entender que:

“A despeito da perícia anexada aos autos, reputo que a própria requerida reconheceu a desproporcionalidade e incorreção das faturas impugnadas.

Isso porque as faturas de fevereiro, março, abril e maio registraram valores muito inferiores ao da média de consumo do autor, demostrando a evidente intenção em abater o valor desproporcional cobrado por meio das faturas impugnadas.

O laudo oriundo do procedimento realizado unilateralmente pela empresa concessionária não é suficientes para demonstrar a regularidade da cobrança, sobretudo considerando o histórico de consumo do autor.

Nesse cenário, mostra-se desarrazoado e fora da realidade do requerente a cobrança abusiva nos meses impugnados, sobretudo considerando a média aferida nos meses anteriores e posteriores.

Em sua contestação, a requerida alega tão somente que a cobrança é legítima e foi realizada em conformidade com os parâmetros de medição.

Ademais, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6°, VIII e art. 14 do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Desta forma, considerando a linearidade das medições de energia elétrica aferidas no imóvel descrito na inicial nos meses anteriores ao período contestado, o que também se verifica nas faturas que o sucederam, cabia à requerida demonstrar que as leituras realizadas nos meses impugnados

corresponderam à energia elétrica efetivamente consumida pelo requerente, o que não ficou demonstrado.

Além disso, infere-se com clareza que o consumo do requerente, de fato, não tem média significante para chegar ao patamar das cobranças impugnadas.

Deste modo, não se pode imputar à parte autora cobranças acima de seu padrão de consumo sem o devido esclarecimento, sendo que os valores isolados e altos em relação às outras faturas podem ter sido motivados por uma falha na medição do relógio, por exemplo.

Diante desse quadro, ausente qualquer comprovação da ré acerca da regularidade da cobrança, esta se mostra inexigível, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade dos valores que excederam a média de consumo do autor.”

Todavia, observa-se das razões recursais, que, no que tange à legalidade da cobrança, a apelante não impugna especificamente qualquer fundamento inserido na sentença combatida.

Com efeito, a ré/apelante apenas afirma que “é inegável que o consumo faturado corresponde à energia efetivamente utilizada pela parte demandante, o que torna a total improcedência da ação a medida adequada e necessária. Sendo assim, solicitasse desde já que seja considerada essa improcedência.”, não se insurgindo objetivamente em relação a nenhum dos fundamentos da sentença.

Ora, o art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada. Ou seja, a parte apelante deve indicar os fundamentos pelos quais acredita que a sentença merece reforma, o que não se visualiza na hipótese.

Assim, tem-se que a apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso, no tocante à legalidade da cobrança.

A propósito, seguem precedentes dos Tribunais Superiores, como deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1o, DO RISTF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. [...] 2. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1o do artigo 317 do RISTF e da Súmula n. 283/STF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. [...] (STF - ARE: 675839 CE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/10/2012, Data de Publicação: DJe-219 DIVULG 06/11/2012 PUBLIC 07/11/2012).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório. (TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ). (STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013).

Por sua vez, no que diz respeito à alegação de que a situação vivenciada pelo autor/apelado caracteriza mero aborrecimento, de modo que deve ser excluída sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não socorre à ré/apelante.

Isso porque, mantendo-se o entendimento de que é indevida a cobrança, e em que pese essa, por si só, não gere o dever de indenizar, resta inegável que, no caso, o nome do autor/apelado foi protestado indevidamente.

Assim, afigura-se indevida não só a cobrança, como também o protesto efetivado, o que dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Ora, o dano da autora/apelada decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 3.000,00) é ínfimo, ante aquele usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos idênticos (negativação indevida), de modo que não há que se falar em sua redução.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024